Tribunal: TJSP
Processo: 1011410-11.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Declaratória c.c. extinção de contrato – Pretensão ao reconhecimento de alteração verbal na forma de pagamento da prestação de serviço - Pactuação escrita que pressupõe modificação também na forma escrita – Análise do artigo 472 do CC – Ausência de divergência entre as partes quanto ao termo final da prestação do serviço, que foi declarado na sentença - Ação julgada parcialmente procedente –

Ementa:
*Declaratória c.c. extinção de contrato – Pretensão ao reconhecimento de alteração verbal na forma de pagamento da prestação de serviço - Pactuação escrita que pressupõe modificação também na forma escrita – Análise do artigo 472 do CC – Ausência de divergência entre as partes quanto ao termo final da prestação do serviço, que foi declarado na sentença - Ação julgada parcialmente procedente – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*